Tribunal: TJES
Processo: 5001471-76.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001471-76.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros (2)

APELADO: DANIEL KLIPEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MODALIDADE EJA A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEDIADA EM OUTRO ESTADO (PARAÍBA). AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (CEE-ES). INVALIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança determinou a nomeação e posse precária do impetrante no cargo de Trabalhador Braçal (Edital nº 001/2023), fundamentando-se na existência de decisão liminar (proferida no Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024) que suspendia ato do Conselho Estadual de Educação (CEE-ES) e restabelecia a validade de certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, ao limitar-se a reproduzir a existência de decisão liminar proferida em outro processo; e (ii) estabelecer se o candidato comprova o requisito de escolaridade (Ensino Fundamental Completo) mediante apresentação de Certificado de Conclusão de Ensino Médio (modalidade EJA à distância) emitido por instituição sediada na Paraíba (Complexo Educacional do Cariri), sem credenciamento específico junto ao Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Embora sucinta, a decisão recorrida expôs a razão de convencimento, qual seja, a existência de decisão liminar em outro processo (nº 5022478-06.2024.8.08.0024) que conferia presunção de validade ao certificado. A discordância quanto ao acerto ou suficiência dessa fundamentação é questão afeta ao mérito.

A sentença recorrida fundamentou a concessão da segurança unicamente na existência da mencionada decisão liminar, que suspendia a decisão administrativa do CEE-ES e restabelecia, precariamente, a validade dos certificados emitidos pela instituição paraibana.

Ocorre que a referida decisão liminar (do Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024) restou revogada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado.

A superveniência do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento esvaziou completamente o fundamento da sentença recorrida, restabelecendo a presunção de invalidade do certificado apresentado.

Consoante assentado no acórdão paradigma (AI nº 5017696-28.2024.8.08.0000) sobressai-se a competência do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) para fiscalizar e regulamentar a oferta de ensino no território estadual, conforme art. 10 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

A validade de certificados de conclusão do Ensino Médio, modalidade EJA à distância, exige o credenciamento regular da instituição de ensino no Estado onde o curso é efetivamente ofertado, não sendo suficiente a autorização concedida por outro ente federativo.

Conforme o § 2º do art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 01/2021, para a oferta de cursos da EJA a distância fora da unidade da federação em que estiver sediada (Paraíba), a instituição deve obter credenciamento nos conselhos de educação das unidades da federação onde irá funcionar (Espírito Santo).

A autorização concedida pelo CEE-PB (Resoluções CEE-PB nº 186/2022 e 187/2022) restringe-se à atuação naquele Estado, e a instituição paraibana não detém o necessário credenciamento junto ao CEE-ES, nem possui estrutura física mínima ou polo presencial neste Estado.

O Conselho Estadual de Educação da Paraíba, ademais, esclareceu (Resolução n. 200/2021) a invalidade de emissão de certificados de cursos EaD realizados em polo de apoio presencial fora do Estado da Paraíba.

Ausente a comprovação válida do requisito de escolaridade (Ensino Fundamental Completo) exigido pelo Edital nº 001/2023, a Administração Pública agiu corretamente, pautada pelo princípio da legalidade, ao tornar sem efeito a nomeação e posse do candidato.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo do impetrante/apelado a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A validade de certificado de conclusão de Ensino Médio, modalidade EJA à distância, emitido por instituição de ensino sediada em outra unidade da federação, para fins de investidura em cargo público no Espírito Santo, pressupõe o prévio e regular credenciamento da instituição perante o Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) para a oferta do curso neste Estado.

A revogação superveniente, por decisão transitada em julgado, da medida liminar (proferida em outro processo) que servia como único fundamento da sentença concessiva da segurança, acarreta o esvaziamento da decisão recorrida e a consequente denegação da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25. Lei nº 9.394/1996, art. 10. Resolução CNE/CEB nº 01/2021, art. 3º, parágrafo único, e art. 5º, § 2º. Resolução CEE-PB nº 186/2022. Resolução CEE-PB nº 187/2022. Resolução CEE-PB nº 200/2021. Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 3º, e art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 105 do STJ. TJES; Agravo de Instrumento n. 5017696-28.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001471-76.2024.8.08.0017

APELANTE
: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO:
DANIEL KLIPEL

JUIZ: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS (id 16710901) em face da sentença (id 16710899) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DANIEL KLIPEL, concedeu a segurança pleiteada.

A sentença recorrida (id 16710899), com fulcro na existência de decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024 (em trâmite na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Capital), que suspendia os efeitos de decisão administrativa do Conselho Estadual de Educação (CEE-ES) e restabelecia a validade de certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri LTDA, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que promovessem a nomeação do impetrante, para que tomasse posse precária do cargo de Trabalhador Braçal, para o qual fora aprovado em Concurso Público (Edital nº 001/2023), até decisão final nos mencionados autos nº 5022478-06.2024.8.08.0024. Condenou os impetrados ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Em suas razões (id 16710901), o Município apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo que: (i) o recorrido não cumpriu o requisito de escolaridade (Ensino Fundamental Completo) exigido no Edital nº 001/2023 para o cargo de Trabalhador Braçal, uma vez que o Certificado de Conclusão de Ensino Médio na modalidade EJA à distância foi emitido pelo Complexo Educacional do Cariri, instituição sediada na Paraíba e não credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) para ofertar tal modalidade de ensino neste Estado; (ii) a autorização concedida pelo CEE-PB (Paraíba), por meio da Resolução nº 187/2022, restringe-se àquele Estado, sendo necessário credenciamento específico no Espírito Santo para atuação local, conforme § 2º do Artigo 5º da Resolução MEC/CEB Nº 01/2021; (iii) o histórico escolar apresentado não especifica o cumprimento da carga horária presencial mínima de 20%, exigida pelo parágrafo único do art. 3º da Resolução MEC/CEB Nº 01/2021; (iv) o recorrido, enquanto funcionário contratado do Município em 2022 e 2023, período em que alega ter cursado o Ensino Médio na Paraíba, não solicitou afastamento para tal finalidade, o que reforça a impossibilidade de cumprimento dos requisitos legais; (v) inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, pois a validade do certificado é controversa e dependente de dilação probatória, inadequada à via mandamental, sendo que a decisão liminar proferida no Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024, que conferia validade precária aos certificados, foi posteriormente reformada em sede de Agravo de Instrumento (nº 5017696-28.2024.8.08.0000); (vi) subsidiariamente, a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, limitando-se a reproduzir a existência da liminar no outro processo, sem analisar os argumentos sobre a invalidade do certificado e a impossibilidade fática de cumprimento dos requisitos pela parte impetrante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, denegando-se a segurança, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença por vício de fundamentação.

Em contrarrazões colacionadas ao id 16710906, o apelado argumenta, essencialmente, que: (i) a questão acerca da validade dos certificados emitidos pelo Instituto Educacional do Cariri está
sub judice
nos autos do Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024; (ii) a sentença agiu corretamente ao se basear na decisão liminar proferida naquele feito, que presumia a validade do certificado; (iii) a posse concedida ao apelado possui caráter precário, condicionada ao desfecho definitivo do Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024. Requer, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a validade do ato administrativo municipal que tornou sem efeito a nomeação e posse do impetrante/apelado no cargo de Trabalhador Braçal, sob o fundamento de irregularidade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio (modalidade EJA à distância) apresentado, emitido pelo Complexo Educacional do Cariri, instituição sediada na Paraíba e, segundo o Município, não credenciada para atuar no Espírito Santo. Subsidiariamente, discute-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Embora sucinta, a decisão recorrida expôs a razão de seu convencimento, qual seja, a existência de decisão liminar proferida em outro processo (nº 5022478-06.2024.8.08.0024), que, à época, conferia presunção de validade ao certificado apresentado pelo impetrante. A discordância do apelante quanto ao acerto dessa fundamentação ou sua suficiência para sustentar a conclusão é questão afeta ao mérito do recurso, e como tal será analisada.

No mérito, a controvérsia central reside na validade, para fins de comprovação de escolaridade em concurso público nos limites territoriais do Estado Espírito Santo, do certificado de conclusão de Ensino Médio, modalidade EJA à distância, emitido pelo Instituto Educacional Cariri LTDA (Complexo Educacional do Cariri), sediado no Estado da Paraíba.

O Município de Domingos Martins, ora apelante, recusou o documento apresentado pelo apelado, amparando-se em pareceres técnicos e na ausência de credenciamento da referida instituição junto ao Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) para ofertar cursos na modalidade à distância neste Estado.

A sentença recorrida, por sua vez, fundamentou a concessão da segurança na existência de uma decisão liminar, proferida nos autos do Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024, que suspendia a decisão administrativa do CEE-ES e restabelecia, precariamente, a validade dos certificados emitidos pela instituição paraibana.

Ocorre que, conforme denota-se dos autos, ante a juntada do acórdão no id 16710902 (referente ao Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000), e em consulta ao Processo nº 5022478-06.2024.8.08.0024, resta comprovado que a mencionada decisão liminar que beneficiava o Instituto Educacional Cariri LTDA foi revogada pela Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, cuja cópia consta nos autos (id 16710902), reformou a decisão de primeiro grau que havia suspendido os efeitos do ato do CEE-ES, restabelecendo, por conseguinte, a presunção de invalidade dos certificados emitidos pela instituição paraibana para cursos ofertados à distância fora do território da Paraíba, sem o devido credenciamento no Estado de destino.

A
ratio decidendi
do v. acórdão, da lavra do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, assentou-se, sobretudo, no fato de o Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) possuir competência legal para fiscalizar e regulamentar a oferta de ensino no território estadual, conforme art. 10 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e que a validade de certificados de conclusão do Ensino Médio, especialmente na modalidade EJA à distância, exige o credenciamento regular da instituição de ensino no Estado onde o curso é efetivamente ofertado, não sendo suficiente a autorização concedida por outro ente federativo, vide o disposto no art. 5º, § 2º, da Resolução CNE/CEB nº 01/2021, segundo a qual, "
Para a oferta de cursos da EJA a distância, fora da unidade da federação em que estiver sediada, a instituição deverá obter credenciamento nos conselhos de educação das unidades da federação onde irá funcionar
".

Desta forma, a autorização originalmente concedida ao Instituto Educacional Cariri LTDA pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba (Resoluções CEE-PB nº 186/2022 e 187/2022) restringiu-se à atuação naquele Estado, invalidando a emissão de certificados para cursos EaD realizados em polos de apoio presencial fora do território paraibano, a exemplo do Estado do Espírito Santo, no qual, ademais,
segundo
consignado no acórdão paradigma pela 1ªCC, para além de inexistir o necessário credenciamento junto ao CEE-ES para a oferta de cursos na modalidade EJA à distância no Espírito Santo, sequer existe estrutura física mínima ou polo presencial.

Registrou-se, outrossim, que “
a nota de esclarecimento fornecido pelo Estado da Paraíba, através do Conselho Estadual de Educação é clar
a
ao informar que de acordo com a Resolução n. 200/2021, a invalidade de emissão de certificados/diplomas de cursos EaD realizados em polo de apoio presencial fora do Estado da Paraíba.
” (TJES;
Agravo de Instrumento
n. 5017696-28.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025)

Dessa forma, a superveniência do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, transitado em julgado em 25/06/2025, esvaziou completamente o fundamento da sentença recorrida, que se baseava unicamente na decisão liminar posteriormente revogada.

Restabelecida a presunção de invalidade do certificado apresentado pelo apelado, conclui-se que ele não logrou comprovar o requisito de escolaridade (Ensino Fundamental Completo) exigido pelo Edital nº 001/2023 para investidura no cargo de Trabalhador Braçal.

A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade e vinculada às regras do edital, agiu corretamente ao tornar sem efeito a nomeação e posse do candidato que não apresentou documentação válida comprobatória da escolaridade exigida.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo do impetrante/apelado a ser amparado pela via mandamental.

Posto isto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança pleiteada por Daniel Klippel, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando o impetrante/apelado ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 105 do STJ. Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.